Tribunal: TJES
Processo: 5003779-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003779-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: ALESSANDRA BOTELHO FERREIRA GUIMARAES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em face da decisão, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos Agravados, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a Fundação Renova pague, mensamente, 01 (um salário mínimo) para cada um dos autores, devendo a parcela devida à primeira autora ser acrescida de 20% para cada dependente.

Em suas razões id. 1427741 sustenta a Agravante, inicialmente, que a decisão carece de fundamentação, não havendo fundamentação para inversão do ônus da prova.

Prossegue destacando as medidas já tomadas após o desastre ambiental, com o intuito de auxiliar àqueles que sofreram prejuízos comprovados.

Alega que é indispensável a comprovação de que a atividade pesqueira supostamente exercida pelos agravados teria sido impactada em virtude do rompimento da Barragem de Fundão, o que não ocorreu, visto que a região de Serra/ES não foi atingida por rejeitos.

Ressalta que não houve comprovação da licença para o exercício da atividade pesqueira, a teor da Lei 11.959/2009 e Decreto 8.425/2015, não comprovando os autores que exerciam a atividade no momento do rompimento da barragem.

Prossegue destacando que a documentação apresentada não corrobora as alegações da petição inicial, inexistindo comprovação de que os agravados, moradores de Serra, realizavam atividade pesqueira na região atingida.

Com supedâneo em tais argumentos, pleiteia a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja suspensa a decisão agravada.

Por meio da decisão id. 1451441 o pedido de efeito suspensivo restou deferido.

Devidamente intimados, os Agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para contrarrazões.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em face da decisão, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos Agravados, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a Fundação Renova pague, mensamente, 01 (um salário mínimo) para cada um dos autores, devendo a parcela devida à primeira autora ser acrescida de 20% para cada dependente.

Em suas razões id. 1427741 sustenta a Agravante, inicialmente, que a decisão carece de fundamentação, não havendo fundamentação para inversão do ônus da prova.

Prossegue destacando as medidas já tomadas após o desastre ambiental, com o intuito de auxiliar àqueles que sofreram prejuízos comprovados.

Alega que é indispensável a comprovação de que a atividade pesqueira supostamente exercida pelos agravados teria sido impactada em virtude do rompimento da Barragem de Fundão, o que não ocorreu, visto que a região de Serra/ES não foi atingida por rejeitos.

Ressalta que não houve comprovação da licença para o exercício da atividade pesqueira, a teor da Lei 11.959/2009 e Decreto 8.425/2015, não comprovando os autores que exerciam a atividade no momento do rompimento da barragem.

Prossegue destacando que a documentação apresentada não corrobora as alegações da petição inicial, inexistindo comprovação de que os agravados, moradores de Serra, realizavam atividade pesqueira na região atingida.

Com supedâneo em tais argumentos, pleiteia a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja suspensa a decisão agravada.

Por meio da decisão id. 1451441 o pedido de efeito suspensivo restou deferido.

Devidamente intimados, os Agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

A fim de nortear o julgamento, relembro que os agravados ajuizaram a ação originária com o intuito de obter o pagamento do auxílio emergencial mensal previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas requeridas junto ao Ministério Público Federal nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, além de um adicional de 20% (vinte por cento) para cada dependente.

Inobstante o deferimento do pleito pelo Juízo a quo, na estreita via do Agravo de Instrumento adianto que alcancei conclusão diversa, conforme já tive a oportunidade de me manifestar em outro recurso interposto em face da mesma decisão, nos seguintes termos:

Para o recebimento do benefício, os pescadores devem comprovar o impedimento de exercer atividade laborativa por conta do evento danoso.

A princípio, a fim de demonstrar a condição de pescador profissional e demonstrar a probabilidade do direito, cabia aos agravados comprovar o comprometimento de sua renda; que esse comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem; e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

No entanto, em que pese a alegação dos autores/agravados de que, na condição de pescadores profissionais, viram-se privados de seus meios de subsistência pelo dano ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, situada em Mariana/MG, de responsabilidade das requeridas, entendo que não restou caracterizada a verossimilhança de suas alegações.

Isto porque, não restou comprovado que eles atuavam exclusivamente nas áreas atingidas pela contaminação, de modo que não se pode concluir que o dano ambiental ocorrido impossibilitou, de forma completa e integral, a atividade profissional por eles exercida.

Destaco: “Deve ser afastado o pensionamento determinado na decisão agravada, se não há nos autos documentos capazes de demonstrar que o Recorrido está apto ao exercício da pesca profissional, e que, na época do rompimento da barragem em Mariana, efetivamente exercia a atividade pesqueira na região atingida pelo desastre ambiental, e ainda, que em razão do mesmo, perdeu sua única fonte de sustento (...)” (TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0007889-23.2017.8.08.0030, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 05/12/2017, DJe 02/02/2018).

Dessa forma, a ação carece de maior dilação probatória, para efeito da efetiva determinação quanto a real veracidade dos fatos, mormente quando a Fundação recorrente junta indícios de provas de que a renda da família não é oriunda exclusivamente da pesca.

E, segundo colhe-se da leitura da petição inicial da ação proposta na origem, os Agravados qualificaram-se como residente e domiciliado em Jardim Cantinho do Céu, Tropical, Serra/ES região não reconhecida como afetada pelo dano ambiental para efeito da incidência da regra do art. 374 do CPC-2015 (Não dependem de prova os fatos: - notórios).

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu como notórias as consequências do desastre ambiental de Mariana/MG com relação aos Municípios de Colatina, São Mateus e Linhares, todas localidades deste Estado nas quais restou comprovado que houve substancial modificação da rotina de vida dos munícipes, com interrupção de fornecimento de água e comprometimento das atividades econômicas, restando configurado, portanto, ipso facto, o dever de indenizar.

Em tal contexto, portanto, no que diz respeito à comprovação quanto aos danos individuais que os munícipes de outras localidades alegam haver sofrido como decorrência do desastre ambiental causado, além de sua respectiva extensão, como ocorre no caso vertente, revela-se aplicável a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do CPC-2015.

A propósito do tema, confira-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ATIVIDADE PESQUEIRA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS AGRAVADAS NO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL (PENSÃO) POR ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A ATIVIDADE PESQUEIRA NA REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL. DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DEFERIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6) Diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência do agravante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do recorrente. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória . 7) Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão impugnada, de modo a deferir a inversão do ônus da prova circunscrita à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas (ou seja, eventual dano individual do recorrente deverá ser por ele demonstrado nos termos do art. 373, I, do CPC). Outrossim, permanecem intactos os demais termos do decisum guerreado.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). (Destaquei).

Observa-se que o acervo documental carreado pelos agravados, até aqui, não é capaz de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança acerca da alegação de que realizaria exclusivamente atividade de pescador profissional em região afetada pelo dano ambiental, o que era de rigor, revelando-se temerário determinar, neste momento, o pagamento de verba mensal alimentar com caráter irrepetível.

Este Colegiado, no julgamento do Agravo de Instrumento n°5003382-82.2021.8.08.0000, interposto pela Fundação Renova, decidiu no mesmo sentido, à unanimidade, em acórdão que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL – FUNDAÇÃO RENOVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA EM EXCLUSIVIDADE – REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE PROVA - RECURSO PROVIDO.

1 - Os agravados ajuizaram ação com o intuito de obter o pagamento do auxílio emergencial mensal previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas requeridas junto ao Ministério Público Federal nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, além de um adicional de 20% (vinte por cento) para cada dependente.

2 - Para o recebimento do benefício, cabia aos agravados comprovar o comprometimento de sua renda, que esse comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

3 - In casu, não restou comprovado que eles atuavam exclusivamente nas áreas atingidas pela contaminação, de modo que não se pode concluir que o dano ambiental ocorrido impossibilitou, de forma completa e integral, a atividade profissional por eles exercida.

4 - Dessa forma, a ação carece de maior dilação probatória, para efeito da efetiva determinação quanto a real veracidade dos fatos.

5 - A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu como notórias as consequências do desastre ambiental de Mariana/MG com relação aos Municípios de Colatina, São Mateus e Linhares, todas localidades deste Estado nas quais restou comprovado que houve substancial modificação da rotina de vida dos munícipes, com interrupção de fornecimento de água e comprometimento das atividades econômicas, restando configurado, portanto, ipso facto, o dever de indenizar.

6 – No caso em tela, os Agravados qualificaram-se como residente e domiciliado em Jardim Cantinho do Céu, Tropical, Serra/ES região não reconhecida como afetada pelo dano ambiental para efeito da incidência da regra do art. 374 do CPC/2015. Demandando prova, portanto.

7 - Recurso provido.

Por fim, inegável que a decisão que inverteu o ônus da prova não apresenta fundamentação idônea, sendo certo que a documentação anexada à exordial não é capaz de demonstrar, em uma análise perfunctória inerente ao momento, o exercício da pesca na região afetada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
LHE DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL – SAMARCO MINERAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA - REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE PROVA - RECURSO PROVIDO.

1 - Os agravados ajuizaram ação com o intuito de obter o pagamento do auxílio emergencial mensal previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas requeridas junto ao Ministério Público Federal nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, além de um adicional de 20% (vinte por cento) para cada dependente.

2 - Para o recebimento do benefício, cabia aos agravados comprovar o comprometimento de sua renda, que esse comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

3 - In casu, não restou comprovado que eles atuavam exclusivamente nas áreas atingidas pela contaminação, de modo que não se pode concluir que o dano ambiental ocorrido impossibilitou, de forma completa e integral, a atividade profissional por eles exercida.

4 - Dessa forma, a ação carece de maior dilação probatória, para efeito da efetiva determinação quanto a real veracidade dos fatos.

5 – Por fim, inegável que a decisão que inverteu o ônus da prova não apresenta fundamentação idônea, sendo certo que a documentação anexada à exordial não é capaz de demonstrar, em uma análise perfunctória inerente ao momento, o exercício da pesca na região afetada.

6 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.